Tribunal: TJES
Processo: 0020032-92.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020032-92.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELICA DE AQUINO LAPA NASCIMENTO e outros (6)

APELADO: UELLINGTON DE AQUINO LAPA e outros

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PLEITO RECONVENCIONAL ACOLHIDO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR/RECONVINDO PARA MANIFESTAÇÃO. RECONVENÇÃO QUE SEQUER HAVIA SIDO PREVIAMENTE ADMITIDA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS RELATIVAS A ESTA. PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA
.

1.

Assiste razão aos apelantes quanto ao alegado cerceamento de defesa, porquanto suprimida a possibilidade de resposta à reconvenção apresentada, não cuidando o julgador
a quo
de intimar os reconvindos para esta finalidade.

2
. E
m que pese a possibilidade da apresentação da reconvenção no corpo da contestação, consoante se extrai do art. 343 do Código de Processo Civil, indispensável a observância dos requisitos da petição inicial, previstos nos artigos 319 e 320 do referido diploma legal.

3
.

É de se notar, portanto, que os apelantes não tiveram oportunidade de se manifestar sobre a reconvenção, que até então sequer havia sido recebida por ausência de recolhimento das custas prévias, sendo inaplicável, na hipótese, o instituto da ciência inequívoca.

4.
Apelação conhecida e

provida. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
ANGÉLICA DE AQUINO LAPA NASCIMENTO E OUTROS
,
haja vista inconformadas com a sentença de fls. 299/302v, integrada pela decisão de fls. 310/311v que, nos autos da
ação de reintegração de posse
, ajuizada em face de
UELLINGTON DE AQUINO LAPA E OUTRA
, extinguiu a ação principal sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, bem como julgou procedente o pedido reconvencional formulado pelos requeridos para:
“condenar os reconvindos ao pagamento de indenização por danos materiais, em razão das benfeitorias realizadas no imóvel, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, sendo que sobre o montante deverá incidir, a título de correção monetária, o índice previsto na tabela da CGJ/ES desde a data do desembolso de cada parcela paga até o momento da citação, sendo que, a partir deste momento, incidirá sobre o montante devido exclusivamente a taxa Selic, a qual engloba juros moratórias e correção monetária, na esteira do entendimento sedimentado pelo c. STJ e reproduzido pelo e. TJES”
.

Sustentam (fls. 316/331), em síntese, que:
i)
a sentença é nula por ausência de citação dos apelantes para contestar a reconvenção;
ii)
são herdeiros dos reais proprietários do imóvel discutido na demanda, não tendo obrigação de indenizar as benfeitorias realizadas pelos apelados;
iii)
inexiste anuência verbal ou formal dos recorrentes para que os recorridos realizassem benfeitorias no imóvel;
iv)
houve omissão quanto ao pedido de arquivamento do feito principal sem resolução do mérito;
v)
o recorrido não recolheu custas da reconvenção;
vi)
houve prescrição do direito de postular ressarcimento pelas benfeitorias realizadas.

Contrarrazões às fls. 341/364.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 23 de junho de 2024.

DES. FÁBIO BRASIL NERY

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020032-92.2014.8.08.0048

APTES: ANGÉLICA DE AQUINO LAPA NASCIMENTO E OUTROS

APDOS: UELLINGTON DE AQUINO LAPA E OUTRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
ANGÉLICA DE AQUINO LAPA NASCIMENTO E OUTROS
,
haja vista inconformados com a sentença de fls. 299/302v, integrada pela decisão de fls. 310/311v que, nos autos da
ação de reintegração de posse
, ajuizada em face de
UELLINGTON DE AQUINO LAPA E OUTRA
, extinguiu a ação principal sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, bem como julgou procedente o pedido reconvencional formulado pelos requeridos, para:
“condenar os reconvindos ao pagamento de indenização por danos materiais, em razão das benfeitorias realizadas no imóvel, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, sendo que sobre o montante deverá incidir, a título de correção monetária, o índice previsto na tabela da CGJ/ES desde a data do desembolso de cada parcela paga até o momento da citação, sendo que, a partir deste momento, incidirá sobre o montante devido exclusivamente a taxa Selic, a qual engloba juros moratórias e correção monetária, na esteira do entendimento sedimentado pelo c. STJ e reproduzido pelo e. TJES”
.

Sustentam (fls. 316/331), em síntese, que:
i)
a sentença é nula por ausência de citação dos apelantes para contestar a reconvenção;
ii)
são herdeiros dos reais proprietários do imóvel discutido na demanda, não tendo obrigação de indenizar as benfeitorias realizadas pelos apelados;
iii)
inexiste anuência verbal ou formal dos recorrentes para que os recorridos realizassem benfeitorias no imóvel;
iv)
houve omissão quanto ao pedido de arquivamento do feito principal sem resolução do mérito;
v)
os recorridos não recolheram custas da reconvenção;
vi)
houve prescrição do direito de postular ressarcimento pelas benfeitorias realizadas.

Pois bem.

Sem delongas, entendo assistir razão aos apelantes quanto à alegação de cerceamento de defesa, porquanto suprimida a possibilidade de resposta à reconvenção apresentada, sequer cuidando o julgador
a quo
de intimar os reconvindos para esta finalidade.

Com efeito, em que pese a possibilidade da apresentação da reconvenção no corpo da contestação, consoante se extrai do art. 343 do Código de Processo Civil, indispensável a observância dos requisitos da petição inicial, previstos nos arts. 319 e 320 do referido diploma legal.

Neste ponto, observa-se nos autos que inexistiu qualquer análise quanto ao preenchimento desses requisitos, valendo ressaltar, inclusive, que não obstante os reconvintes tenham postulado o benefício da justiça gratuita, a magistrada de origem os intimou, num primeiro momento, para comprovação dos pressupostos necessários à concessão da benesse (fls. 245/245v). Na sequência, após a respectiva manifestação, foi indeferido o respectivo pleito de gratuidade (fl. 262).

Por conseguinte, após novo pedido desta natureza (fls. 264/268), a julgadora primeva proferiu nova decisão indeferindo a pretensão (fl. 273).

Insistindo os reconvintes numa terceira vez pelo deferimento do aludido benefício, o magistrado atuante na força tarefa imediatamente proferiu sentença, extinguindo a ação principal por perda superveniente do objeto e acolhendo o pleito reconvencional.

É de se notar, portanto, que os apelantes não tiveram oportunidade de se manifestar sobre a reconvenção, que até então sequer havia sido admitida por ausência de recolhimento das custas prévias, restando expressamente consignado no despacho de fl. 262 o seguinte:
“Intimem-se os requeridos para atribuírem o valor da causa da reconvenção, bem como promoverem o recolhimento das custas, em 15 dias, sob pena de não recebimento”
.

Nesta hipótese, não há que se falar que os autores/reconvindos tinham ciência inequívoca acerca da reconvenção, na medida em que, repito, referida demanda secundária sequer tinha sido previamente recebida nos autos, carecendo de recolhimento das custas pertinentes.

Logo, patente o prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, sendo nesse sentido a jurisprudência sobre o tema:

APELAÇÃO. CONTRATO DE FRANQUIA. RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. [...]
Feito que também não se encontrava maduro para julgamento quando do seu encaminhamento ao grupo de sentença. Necessidade de intimação dos autores-reconvindos para manifestação acerca dos documentos apresentados pelo réu-reconvinte após a peça de bloqueio. Sentença anulada
. RECURSO PROVIDO. (TJRJ; APL 0033897-31.2016.8.19.0203; Rio de Janeiro; Vigésima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Maria Luiza de freitas Carvalho; DORJ 06/12/2021; Pág. 535)

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento. Prejudicado o exame das demais matérias versadas no apelo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)